Tribunal: TJMT
Processo: 1018249-04.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018249-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO BRITO SILVA - CPF: 015.701.741-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE NÃO HOMOLOGADO – SUBSEQUENTE DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.
ILEGALIDADE DA PRISÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, § 4º DO CPP – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DA PRÁTICA REITERADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se constata ilegalidade na decisão em que se relaxou a prisão em flagrante do agente porque passados três dias sem que fosse realizada
“audiência de custódia”
e, logo após, se decretou sua prisão preventiva, pois
, “(...) não se ignora que a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 310 do Código de Processo Penal fixou o prazo máximo de 24 horas da prisão para a realização da formalidade, sob pena de tornar a segregação ilegal. Entretanto,
a nova redação do § 4º do referido artigo ressalva a possibilidade de que, constatada a ilegalidade da custódia, seja imediatamente decretada nova prisão.
(...)”
(AgRg no RHC 113.504/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020);

2. É fundamentação idônea para se decretar a prisão preventiva e mantê-la, para garantia da ordem pública, as
circunstâncias da prisão em flagrante do réu – comtemplando a abordagem de usuários na posse de substâncias entorpecentes, logo após saírem da residência dele, demonstrando o tráfico reiterado de drogas –, aliadas aos dados da sua vida pregressa, ostentando condenações definitivas por outros crimes
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar, impetrado em favor de
Marcos Antônio Brito Silva
, contra
ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque, apesar de ter reconhecido a ilegalidade do flagrante do paciente, decretou a sua prisão preventiva com amparo, unicamente, na reincidência

(Id. 55019467).

Anexou documentos
(Id. 55567490).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 55829491).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 56875986).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58048453):

PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020